Tribunal: CARF
Processo: 10880.927627/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927627/2014-17
ACÓRDÃO
1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETERNIT S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
A comprovação de direito creditório ante à Fazenda Nacional é do sujeito
passivo, por meio de apresentação de documentação hábil e idônea que dê
substrato à sua escrituração contábil-fiscal. Não se desincumbindo deste
ônus, não há o que ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 45, que não homologou Declaração
de Compensação (DComp), de e-fls. 40/44, vez que não foi reconhecido direito creditório relativo
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927627/2014-17
2
a recolhimento de IRRF sobre pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no montante de R$
71.176,20, de código 5706, relativo a período de apuração de 31/03/2011, pois o DARF foi
“integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível”. A ciência se deu em 15/08/2014 (e-fls. 47).
3.

Irresignado, em 12/09/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/9), em que aduziu, em síntese:
“II— DO DIREITO
1. Em 2011, no cálculo inicial do IRRF do Juros sobre Capital Próprio foi considerado
pela Impugnante Contribuinte o valor total calculado, sem considerar os valores a
serem excluídos, enviado pelo Banco, sobre os acionistas isentos, conforme previsto
no § 10, do artigo 28, e artigo 33 da Lei n°. 9.532/1997, conforme memória de
cálculo abaixo:

2. A Impugnante recolheu em 05 de abril de 2.011, conforme Comprovante de
Arrecadação (documento 3), o valor de R$ 609.745,28 (seiscentos e nove mil,
setecentos quarenta e cinco reais, vinte e oito centavos), número do documento n°.
010123704782025462, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte em respeito
ao § 2°, do artigo 9°, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
3. Todavia, a Requerente só recebeu o informe do Banco Itaú para composição do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte em 16 de maio de 2011,
conforme demonstrativo (documento 4, e-fls. 35/36), ou seja, a Impugnante
recolheu ao erário o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF referente ao
Juros sobre Capital Próprio- JCP utilizando-se de valor estimado no inicio de abril de
2011, uma vez que não tinha ainda a verdadeira apuração fornecida pela Instituição
Financeira.
(...)
II.1. DA VERDADE REAL.
1. A verdade real, também conhecida como verdade material, é um princípio
decorrente do princípio constitucional da legalidade, na qual o fisco em processo
administrativo-fiscal deverá buscar sempre os fatos materiais verdadeiros, o que
realmente ocorreu para tipificar a lei ao fato concreto. [...]” (grifou-se)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927627/2014-17
3
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
106-004.512 - 3a TURMA DA DRJ06, proferido em sessão realizada em 03/11/2020 (e-fls. 52/58),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 12/04/2021 (e-fls. 65), com vedação de ementa, cujas
razões serão adiante expostas.
5.

Irresigando, em 30/04/2021 (e-fls. 67), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 68/81), em que aduz, em síntese, que “[...] o não reconhecimento do crédito
deveu-se a um erro formal constante da DCTF, que informava um montante a recolher de R$
609.745,29 sendo que, após o recebimento do Informe pela instituição bancária, verificou-se que
o recolhimento deveria ser somente no montante de R$ 110.284,99. Contudo, foi realizado o
pedido de compensação pela Recorrente sem, por um equívoco, retificar as declarações fiscais”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 65 e 67), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Prestação de informações em DCTF
7.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Entretanto, não obstante os documentos apresentados pela interessada e sua
argumentação em favor da aplicação do princípio da verdade material, o certo é
que ela houve por bem não retificar a DCTF originalmente apresentada, o que, por si
só, já impossibilita o reconhecimento do direito creditório no presente caso.
A necessidade de retificação da DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito
que ele confessou na DCTF está devidamente evidenciada no Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
DCTF
10. A princípio, não há razão para estipular vedações se a legislação tributária não o
fez. É plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF a qualquer tempo,
observado o prazo de cinco anos e respeitadas as condições impostas pela
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, em consonância
com o disposto no art. 18 da MP no 2.189, de 23 de agosto de 2001: [...]
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da DCTF
para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na DCTF. Isso
porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do lançamento por
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927627/2014-17
4
homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN RFB no 1.110, de 2010.
[...].
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento
à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria
denominação, é uma declaração contendo débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento. Entretanto,
pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato jurídico, bem como
todos os elementos do lançamento, mas não pagar o valor por ele mesmo
informado.
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação
daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de
quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a atuação do
sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que constituiu o crédito
tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o
crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF: [...]
(...)
PER/DCOMP
(...)
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a DCOMP
é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a não
homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais retificar
sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A autoridade
administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto, pode reconhecer
ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou
materiais contidas no processo” (grifou-se).
8.

No caso, tendo sido a DCTF original recepcionada pela RFB em 18/05/2011 (fl. 4 do
Acórdão de piso) e a ciência da não-homologação em 15/08/2014, infere-se que não havia
impedimento temporal algum à retificação desta declaração. A Interessada não informa, em suas
razões, quer de Inconformidade, quer de Voluntário, por que não levou tal procedimento a efeito,
mesmo admitindo “[...] que a DCTF não [foi] devidamente retificada pela Recorrente”,
pretendendo fazer letra morta a do art. 5o do Dec.-lei no 2.124, de 1984, e da normativa da RFB
sobre o assunto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927627/2014-17
5
9.

Tanto que, em seu favor, invoca jurisprudência que não lhe socorre, eis que trazem
casuísticas e racionais diversos do seu.
9.1.

Primeiramente, transcreve ementa do Ac. no 9101-002.203, proferido em sessão
realizada em 02/02/2016, que menciona que “[u]m erro de preenchimento de DCOMP, que
motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode
gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original”, situação inversa da sua, como visto.
9.2.

A seguir, refere-se ao Ac. no 1401-001.893, proferido em sessão realizada em
19/05/2017, em “que ao invés de formular o pedido de compensação do saldo negativo, por meio
de procedimento próprio, a fim de se chegar à composição deste importe, a Recorrente informou
diretamente nas DCTFs entregues no ano de 1997, a compensação com os DARFs recolhidos a
título de estimativa no ano calendário 1995, no formato de pagamento indevido ou a maior”. Este
é o episódio exemplar que ensejou a edição do enunciado sumular de no 168 do CARF, bem
diverso do caso vertente, que se trataria de mera alteração de valores.
9.3.

Adiante, cita o Ac. no 3201-002.518, proferido em sessão realizada em 21/02/2017,
em que foi “[s]uperado, então, o entendimento de que a Recorrente não poderia juntar provas em
fase recursal nem retificar a sua DCTF em momento posterior ao despacho decisório”, que, repita-
se, não é seu caso.
9.4.

Por fim, evoca a Súmula CARF no 84 e a possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento de estimativas de IRPJ, que também não há nada que ver com a
hipótese sub judice.
Comprovação do direito creditório
10.

Mas, mesmo em nome de um princípio de verdade material que “[...] permite que o
contribuinte comprove seu crédito existente por meio de provas documentais, ainda que tenham
ocorrido erros formais no preenchimento de declarações como a DCTF”, como quer a Interessada,
tal direito não pode ser reconhecido.
11.

É que deixou de apresentar, justamente, as “provas documentais” bastantes, que
colaborariam na formação da convicção acerca da “veracidade das alegações ora apresentadas”.
11.1.
Primeiramente, diga-se que a única suposta “prova” que a Interessada carreia aos
autos, “informe do Banco Itaú”, não traz o período a que se se referem os pagamentos de JCP que
teriam ensejado as retenções de imposto de renda. Ademais, o montante destas não é composto
somente por recolhimentos efetuados sob o código “5706” (e-fls. 35), como aventa a Interessada,
mas, ainda, sob o código “9453” (e-fls. 36).
11.2.
Também, diga-se que a memória de cálculo apresentada – mera planilha por si
elaborada, sem formalidade alguma – o foi sem oferecimento de nenhum assento que lhe desse
substrato, como registro ou livro contábil, ata de reunião que deliberasse pela distribuição de JCP
etc.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927627/2014-17
6
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 89
DF CARF MF
Original